Tribunal: STJ
Processo: 0713171-13.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506901 - DF (2023/0424004-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE BEBIDAS TATUZINHO 3
FAZENDAS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
BRUNA GALBINSKI DE OLIVEIRA CASTRO - DF028593
AGRAVADO
: FLAVIO ALBERTO MAROUELLI
ADVOGADOS
: KARINNE MIRANDA RODRIGUES - DF028789
OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - GO026723
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. FORMA VERBAL.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. "A jurisprudência desta Corte reconhece a validade do contrato verbal de
representação comercial" (AgInt no AREsp n. 1.095.500/MG, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
22/3/2018
).
4/4/2018
III. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48439744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 69049338-9ef6-4e3d-a19c-509e89e2ca58

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 69049338-9ef6-4e3d-a19c-509e89e2ca58

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506901 - DF (2023/0424004-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE BEBIDAS TATUZINHO 3
FAZENDAS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
BRUNA GALBINSKI DE OLIVEIRA CASTRO - DF028593
AGRAVADO
: FLAVIO ALBERTO MAROUELLI
ADVOGADOS
: KARINNE MIRANDA RODRIGUES - DF028789
OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - GO026723
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. FORMA VERBAL.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. "A jurisprudência desta Corte reconhece a validade do contrato verbal de
representação comercial" (AgInt no AREsp n. 1.095.500/MG, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
22/3/2018
).
4/4/2018
III. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 826-832) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento a agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47739883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:05
Código de Controle do Documento: 99074919-aca7-460a-95e5-080f566e86eb

Em suas razões, a parte agravante refuta a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ, argumentando que todos os pontos necessários para a compreensão e resolução
da lide estão indicados no acórdão recorrido, não sendo necessário o revolvimento de
fatos e provas, bastando a revaloração.
Afirma a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ, alegando existir julgados
em sentido diferente, que lhe são favoráveis.
Ao final, pede o provimento do recurso.
Foi apresentada impugnação (fls. 836-840), com pedido de aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 e majoração dos honorários
advocatícios.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 818-822):
Trata-se de agravo nos próprios autos contra decisão que negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 756/759).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 673):
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO
VERBAL.
POSSIBILIDADE.
SURRECTIO.
CONFIGURAÇÃO.
CONDUTA
DA
REPRESENTADA.
LEGÍTIMA
EXPECTATIVA. REPRESENTANTE. VENIRE CONTRA FACTUM
. COMISSÃO DEVIDA. RESCISÃO SEM JUSTO MOTIVO.
PROPRIUM
OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ART. 27, “j” LEI No 4.886/65. AVISO
PRÉVIO. 1/3. TRÊS ÚLTIMAS COMISSÕES. DANOS MORAIS.
PESSOA JURÍDICA EM NOME INDIVIDUAL. OFENSA À HONRA.
INOCORRÊNCIA.
1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional,
cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte
demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força
maior (CPC, arts. 435, parágrafo único e 1.014).
2. A representação comercial é o desempenho por pessoa jurídica ou
física sem relação de emprego, em caráter não eventual, da mediação
para a realização de negócios jurídicos mercantis agenciando
propostas ou pedidos para transmiti-los ao representado, cumulado ou
não com atos relacionados à execução dos negócios (Lei no 4.886
/1965, art. 1o).
3. “A representação comercial é o contrato típico pelo qual o
representante intermedia a negociação para contratação dos serviços
prestados pelo representado. Não há vedação para sua formalização
de forma verbal, bem como não há obrigatoriedade na exclusividade
das partes.” (Acórdão 1294031, 07108512420198070001, Relator:
EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento:
Documento eletrônico VDA47739883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:05
Código de Controle do Documento: 99074919-aca7-460a-95e5-080f566e86eb

, publicado no DJE:
. Pág.: Sem Página
28/10/2020
4/11/2020
Cadastrada.)
4. De acordo com o STJ, “A doutrina e a jurisprudência desta Corte, à
luz do dever de boa-fé objetiva e à proteção da confiança, reconhecem
a existência do instituto da surrectio, o qual permite aquisição de um
direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente
despertada por ação ou comportamento. Precedentes.” (REsp n.
1.899.396/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2022
1/7/2022

No recurso especial (fls. 700/711), fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da
CF, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 1o, 27, "j", e 36, "d", da Lei
n. 4.886/1965, sustentando que deve ser observado o contrato pactuado
entre as partes que tem "cláusula expressa escrita vedando a venda de
produtos da linha velho barreiro mediante comissão" (fl. 709), não sendo
possível admitir alteração verbal do contrato escrito.
Indica também violação dos arts. 27 e 31 da Lei n. 4.886/1965, alegando que
a cláusula de exclusividade em contrato de representação comercial deve
ser expressamente pactuada entre as partes, portanto, "se o ajuste entre as
partes é vedado por lei ou por contrato escrito, não há como se admitir uma
alteração verbal em contrato escrito" (fl. 711).
No agravo (fls. 761/773), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi apresentada contraminuta (fls. 787/792).
É o relatório.
Decido.
O Tribunal de origem analisou a matéria controvertida nos seguintes termos
(fls. 677/680):
21. Cinge-se a controvérsia em apurar se a parte autora/apelante faz
jus ao recebimento de comissões, verbas indenizatórias e “aviso
prévio”, decorrentes de contrato de representação comercial firmado
com a ré/apelada.
[...]
23. Em
, a ré/apelada, Indústrias Reunidas de Bebidas
25/11/2011
Tatuzinho 3 Fazendas Ltda. (representada), celebrou ajuste de
representação comercial com o empresário individual Flávio Alberto
Marouelli – ME (representante), nos seguintes termos (ID no
44862707):
[...]
24. A remuneração ajustada foi de 5% sobre o valor líquido das
vendas de “mercadorias” (cláusula 6, ID no 44862707, pág. 6).
25. A despeito da exclusão expressa no contrato originário quanto ao
exercício da representação comercial de produtos da linha Velho
Barreiro pela parte autora/apelante, há, entre 2012 e 2018, variadas
notas fiscais de vendas das mencionadas mercadorias feitas por ela;
diversos pedidos e negociações para comercialização; cartas-acordos
envolvendo milhares de dúzias de vasilhames; trocas de e-mails entre
as partes, indicando que a ré/apelada sabia das vendas e não só
concordou como negociou preços dos bens a serem revendidos. Os
documentos supracitados estão disponíveis em: ID no 44862695 a ID
no 44862697; ID no 44862729 a ID no 44862731.
26. Na maioria dos documentos, pode-se observar que os produtos
foram vendidos pela parte autora/apelante, na condição de
representante comercial. Nota-se, também, que ela recebeu diversas
Documento eletrônico VDA47739883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:05
Código de Controle do Documento: 99074919-aca7-460a-95e5-080f566e86eb

comissões por vendas até julho de 2018 (ID no 44862717 e ID no
44862731, págs. 2-5).
27. Além disso, houve produção de prova testemunhal. Meirivan Lúcio
da Silva destacou que Flávio Marouelli, representando a pessoa
jurídica homônima Flávio Alberto Marouelli – ME, vendia produtos
Velho Barreiro desde 2012 até meados de 2018 e que nunca teve
problemas, sendo que sempre recebeu os produtos. Ressaltou que a
venda era realizada presencialmente por Flávio (ID no 44862856).
29. Rone Sampaio da Silva, profissional que substituiu Flávio como
representante da empresa ré na mesma região territorial, testemunha
arrolada pela própria ré, acrescentou que Flávio era reconhecido na
região como representante da Velho Barreiro. Informou que, apesar
disso, Flávio não tinha autorização para a venda do produto, o que
gerou a rescisão do contrato dele. Não soube dizer se alguma venda
de Velho Barreiro efetuada por Flávio não foi concretizada (ID no
44862858).
30. As provas são harmônicas e coerentes com a narrativa
apresentada pela parte autora/apelante; não há dúvidas de que ela,
por meio de seu titular, Flávio Marouelli, revendeu, de forma não
eventual, os produtos da linha Velho Barreiro, desde 2012 até julho de
2018, quando não recebeu mais as comissões de forma regular.
31. Vale ressaltar que, conforme dispõe o art. 36 da Lei no 4.886/65,
não serão prejudicados os direitos dos representantes quando, a título
de cooperação, desempenhem, temporariamente, a pedido do
representado, encargos ou atribuições diversas dos previstos no
contrato originário.
32. Em verdade, a conduta das partes indica a existência de contrato
verbal de representação comercial do referido produto (Velho
Barreiro), o que não é vedado, conforme jurisprudência deste Tribunal:
“A representação comercial é o contrato típico pelo qual o
representante intermedia a negociação para contratação dos serviços
prestados pelo representado. Não há vedação para sua formalização
de forma verbal, bem como não há obrigatoriedade na exclusividade
das partes.” (Acórdão 1294031, 07108512420198070001, Relator:
EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento:
, publicado no DJE:
. Pág.: Sem Página
28/10/2020
4/11/2020
Cadastrada.) ]grifo na transcrição]
33. Ainda que se considere que não houve um aditivo formal entre as
partes, destaca-se que o art. 422 do Código Civil dispõe que "os
contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato,
como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".
[...]
36. A parte autora, na condição de representante da ré, efetivamente
vendeu o produto, desde outubro de 2012 até julho de 2018.
37. A ré, por sua vez, soube dessa circunstância e aceitou-a por mais
de cinco anos, negociando preços, trocando e-mails sobre
comercializações, fornecendo os produtos a serem revendidos e
incentivando a representante, via e-mail, a revendê-los.
38. Aliás, a despeito de a ré/apelada ter ciência de quais produtos
eram vendidos pela parte autora/apelante (em tese, em
desconformidade com a restrição do contrato originário), pagou
comissão regular a ela durante todo o período, exceto, parcialmente,
as das notas fiscais de julho de 2018, cujos valores remanescentes
são questionados nesta demanda (ID no 44862717 e ID no 44862697,
pág. 2)
39. O contexto fático-processual demonstra que a empresa ré busca
ter o “melhor de dois mundos”; ter os benefícios com o serviço
Documento eletrônico VDA47739883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:05
Código de Controle do Documento: 99074919-aca7-460a-95e5-080f566e86eb

prestado pela parte autora no mês questionado e não pagar a ela
qualquer quantia por isso, situação que, evidentemente, viola a boa-fé
objetiva e evidencia venire contra factum proprium.
40. “Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da
mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro – factum
proprium – é, porém, contrariado pelo segundo. A proibição do Venire
contra factum proprium representa um modo de exprimir a reprovação
por exercícios inadmissíveis de direitos e posições jurídicas. Perante
comportamentos contraditórios, a ordem jurídica não visa a
manutenção do status gerado pela primeira atuação, que o Direito não
conheceu, mas antes da proteção da pessoa que teve por boa, com
justificação, a atuação em causa. O factum proprium impõe-se não
como expressão da regra pacta sunt servanda, mas por exprimir, na
sua continuidade, um fato acautelado pela concretização da boa-fé”.
(CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no
direito civil. Coimbra: Almedina, 1997, p. 745 e 761-762.)
41. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva e ao instituto da
surrectio, é de se reconhecer que, ainda que se entenda pela
inexistência de aditivo verbal entre as partes , a empresa ré, por meio
de sua conduta, gerou a legítima expectativa à parte autora/apelante
de que receberia a comissão estipulada no contrato originário (5%)
pelas transações por ela intermediadas e pleiteadas nesta demanda.
42. Por consequência, ante a comprovação das vendas de R$
517.430,20 de mercadorias no mês de julho de 2018, por meio de
diversas notas fiscais (ID no 44862697; ID no 44862729 e ID no
44862730), sem qualquer prova concreta do pagamento da comissão
correlacionada, da inexistência/cancelamento de tais transações, de
que os produtos não foram entregues ou de inadimplência do
comprador, cabível a condenação da empresa a pagar à parte autora
a quantia de R$ 25.871,51, a título de comissão (5%), tal como
pleiteado na inicial, a ser corrigida na forma constantes dos dispositivo.

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o contrato de
representação comercial seja firmado na modalidade verbal" (AgInt no
AREsp n. 2.370.076/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
). No mesmo sentido:
9/9/2024
12/9/2024
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. FORMA VERBAL.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE.
1. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade do contrato
verbal de representação comercial.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.095.500/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/3/2018
4/4/2018

Dessa forma, a Corte distrital decidiu em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, incidindo a Súmula n. 83 do STJ no caso.
Ademais, o especial não pode ser conhecido por incidência da Súmula n. 7
do STJ pois, para alterar a conclusão do Tribunal
a respeito do
a quo
comportamento contraditório da parte recorrente, seria necessária nova
análise do conjunto fático dos autos, o que é vedado em recurso especial.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Documento eletrônico VDA47739883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:05
Código de Controle do Documento: 99074919-aca7-460a-95e5-080f566e86eb

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento)
o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Inafastável a Súmula n. 7 do STJ, pois foi com base no exame do conjunto
fático-probatório que a Corte estadual concluiu ser aplicável o instituto da
, em
surrectio
observância ao princípio da boa-fé objetiva. Alterar a conclusão da instância da origem
de que foi criada legítima expectativa
Em relação à Súmula n. 83 do STJ, apesar da recorrente afirmar que há
julgados do STJ em sentido diverso, não apresentou nenhuma decisão. Dessa forma,
não logrou a parte afastar a incidência de referido enunciado.
Acrescente-se ainda o seguinte julgado, que entende pela possibilidade de
contrato verbal de representação comercial:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
FORMA VERBAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. MULTA RESCISÓRIA.
INCIDÊNCIA DO MICROSSISTEMA DE QUE TRATA A LEI N. 4.886/1965.
SÚMULA 83/STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESENÇA DOS
ELEMENTOS DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021
DO CPC/2015. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade do contrato verbal
de representação comercial e a consequente aplicação do microssistema
jurídico previsto na Lei n. 4.886/1965.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.131.954/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/6/2024
5/6/2024

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, uma vez
que a parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47739883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:05
Código de Controle do Documento: 99074919-aca7-460a-95e5-080f566e86eb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.506.901 / DF
Número Registro: 2023/0424004-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07131711320208070001 7131711320208070001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDÚSTRIAS REUNIDAS DE BEBIDAS TATUZINHO 3 FAZENDAS
LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
BRUNA GALBINSKI DE OLIVEIRA CASTRO - DF028593
AGRAVADO
: FLAVIO ALBERTO MAROUELLI
ADVOGADOS : KARINNE MIRANDA RODRIGUES - DF028789
OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - GO026723
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INDÚSTRIAS REUNIDAS DE BEBIDAS TATUZINHO 3 FAZENDAS
LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
BRUNA GALBINSKI DE OLIVEIRA CASTRO - DF028593
AGRAVADO
: FLAVIO ALBERTO MAROUELLI
Documento eletrônico VDA48411023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:46
Código de Controle do Documento: 61f95267-cb04-4366-8bb2-ada62419eac5

ADVOGADOS : KARINNE MIRANDA RODRIGUES - DF028789
OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - GO026723
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:46
Código de Controle do Documento: 61f95267-cb04-4366-8bb2-ada62419eac5